Tribunal: TJDFT
Processo: 0734123-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734123-74.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ITALO IVANILDO DE SOUSA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de ÍTALO IVANILDO DE SOUSA CARVALHO, contra ato imputado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 62969493. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator